Tribunal: TJMT
Processo: 1043723-77.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043723-77.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELAINE GAMA DA SILVA - CPF: 847.378.911-34 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1043723-77.2022.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante
:

Eliane Gama da Silva.

Apelado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –

CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL –
REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - APRESENTAÇÃO DE FATURAS COM UTILIZAÇÃO REITERADA EM COMPRAS – ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

“É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1161042/SP – Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 05/06/2018)

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira
demonstrar a relação firmada entre as partes, apresentando as faturas com gastos pessoais e diversas compras no comércio local, descontadas diretamente de seu holerite,
a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1043723-77.2022.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante
:

Eliane Gama da Silva.

Apelado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Eliane Gama da Silva em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral, que move contra o Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante suscita preliminar de revelia, alegando que a instituição apresentou contestação intempestiva. No mérito, alega que foi induzida a erro, e que o banco não esclareceu adequadamente os termos da operação no ato da celebração do contrato. Além do mais,
não consta no termo de adesão, informações quanto o percentual de juros pactuado. Persegue sustentando que a disponibilização do valor foi realizada por meio de transferência bancária, sem uso do cartão. Insurgiu-se contra a taxa de juros cobrada.
Ao final, pugnou pela a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, requerendo que seja aplicada a taxa de juros mensal de 1,71% ao mês sem capitalização, bem como a condenar o banco a restituir em dobro os valores excedentes descontados, e o pagamento de indenização por dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 205573454).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1043723-77.2022.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante
:

Eliane Gama da Silva.

Apelado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Eliane Gama da silva propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., alegando ser servidora pública e que firmou
contrato de empréstimo consignado com o requerido, sendo o pagamento feito por meio de descontos mensais diretamente em sua folha de pagamento. Aduz que, com o passar dos anos, percebeu que os descontos mensais não se encerravam nunca e os valores estavam aumentando, sendo descontados de seu salário sob a rubrica “cartão de crédito”.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (id. 205573448).

Inconformada, a apelante suscita preliminar de revelia, alegando que a instituição apresentou contestação intempestiva. No mérito, alega que foi induzida a erro, e que o banco não esclareceu adequadamente os termos da operação no ato da celebração do contrato. Além do mais,
não consta no termo de adesão, informações quanto o percentual de juros pactuado. Persegue sustentando que a disponibilização do valor foi realizada por meio de transferência bancária, sem uso do cartão. Insurgiu-se contra a taxa de juros cobrada.
Ao final, pugnou pela a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, requerendo que seja aplicada a taxa de juros mensal de 1,71% ao mês sem capitalização, bem como a condenar o banco a restituir em dobro os valores excedentes descontados, e o pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem. Inicialmente, é de bom alvitre destacar que a apelante não alega a ausência da contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado (RMC), tendo sido ludibriado.

Dito isso, é perceptível que houve a apresentação extemporânea da contestação nos autos, ocorrendo a revelia do réu. Todavia, a presunção de veracidade dos fatos alegados em consequência da revelia não é absoluta, podendo ceder à evidência dos autos, à vista da ausência de provas necessárias a acobertar as alegações.

Urge frisar que quando ocorre a revelia, o juiz não está adstrito ao acolhimento puro e simples dos fatos alegados na inicial, principalmente se estes não o conduzem a firmar sua convicção real e justa, confira:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. A revelia, que decorre do não oferecimento de contestação, enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência automática dos pedidos iniciais.
2
. A decretação da revelia com a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial não impede que o réu exerça o direito de produção de provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase instrutória.
3. No caso, a apresentação de reconvenção, ainda que sem o oferecimento de contestação em peça autônoma, aliada ao pedido de produção de provas formulado em tempo e modo oportunos impedia o julgamento antecipado da lide...”.
(STJ, REsp 1335994/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.08.2014 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO FATURADO – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – CONTESTAÇÃO PROTOCOLIZADA VÁRIOS MESES DEPOIS DE FINDO O PRAZO LEGAL DA RESPOSTA – REVELIA DA CONCESSIONÁRIA CARACTERIZADA E PROCLAMADA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – CPC, ART. 344 – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA PROCESSUAL DA RÉ – DETERMINAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS – DESCABIMENTO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA AFETAÇÃO À REPUTAÇÃO COMERCIAL E À LUCRATIVIDADE DA EMPRESA – SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
“É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas”
(STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1161042/SP – Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 05/06/2018). 2.
“A decretação da revelia com a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial não impede que o réu exerça o direito de produção de provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase instrutória”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1135864/SP – Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - j. 10/04/2018). [...]
.” (RAC n. 0008185-82.2016.8.11.0002, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 04.09.2018 – negritei).

Assim, é certo que a decretação de revelia não obsta o réu de exercer regularmente a defesa de suas pretensões, tendo em vista que o art. 346, parágrafo único do CPC, autoriza a sua intervenção no processo “
em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar
”.

O revel poderá, a qualquer tempo, ingressar no processo e participar dos atos processuais que se realizarem daí em diante. Essa é, inclusive, a razão da súmula 231, do Supremo Tribunal Federal,
verbis
: “
O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno”
.

Deste modo, ainda que juntados fora do prazo de contestação, é direito do réu produzir provas nos autos, antes do encerramento da instrução processual.

Logo,
rejeito
a preliminar.

Supera essa questão,
analisando o caderno processual, verifica-se que a autora tinha pleno conhecimento do tipo de contrato que firmou com a instituição financeira, visto que o histórico de faturas arroladas pelo apelado, contem despesas pessoais (diversas compras no comércio local), que não devem passar despercebidas
(id. 205573421).

Ademais, em nenhum momento a autora impugnou a utilização do cartão. Ora, não é crível sustentar que por anos, a apelante não tinha conhecimento a respeito dos descontos realizados em sua folha de pagamento, a título de utilização do cartão de crédito, quando, por outro lado, utilizava o aludido plástico.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Nessa toada, bem salientou o douto magistrado:

“
Não há de se negar que, conforme comprovado pelo Réu com a contestação
e não impugnado pela Autora quando instada a se manifestar
, conforme se infere das faturas exibidas pelo Banco em contestação, no decorrer da vigência da relação contratual foram apresentados 08 lançamentos de depósitos/saques via TED, bem como de compras efetuadas no comércio local.

Desta sorte, a despeito da tese firmada na exordial, tem-se que a prova coligida demonstra o inequívoco conhecimento quanto à modalidade contratual vigente, decorrente das inúmeras vezes em que a Autora fez uso do contrato, ao sacar dinheiro por este meio e adquirir produtos por meio do cartão.

Não obstante a tese de fraude na contratação, decorrente da falta de explanação quanto à modalidade contratual vigente, como se explica a intensa relação entre as partes.

Trata-se de comportamento que foge ao comum, que descaracteriza a tese de desconhecimento ou mesmo de fraude na contratação, de modo que, não obstante o anterior posicionamento do juízo em sentido diverso, não há como olvidar as peculiaridades do caso em baila.

Considerando que a Autora não fez prova do pagamento mensal integral da fatura, é consabido que nesta modalidade contratual, quando este de livre vontade opta por não realizar a sua quitação, que corresponde à totalidade da compra/transação do período, pagando valor a menor, seja o mínimo ou outro inferior ao total, automaticamente faz a contratação da operação bancária sobre a qual recaem os juros remuneratórios que se encontram devidamente esclarecidos na duplicata enviada mês a mês.

Feitas essas considerações, há de ser afastado o pleito de nulidade do contrato em exame, que não foi impugnado pela Autora, tampouco se discute a aplicação dos juros destinados a empréstimo consignado, já que a prova coligida demonstra que este tinha ciência da modalidade que estava contratando, com a efetivação de diversos saques complementares, restando comprovado que este se beneficiou do negócio contratado, tanto que recebeu os valores mutuados, não havendo razões para se falar em conversão do contrato.

De tal modo, o conjunto probatório constante nos autos afasta a arguição posta na inicial.”
(id. 205573448).

E, apesar da apelante alegar a abusividade da avença,
mesmo que a apelante não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada, esta passou a utilizá-lo, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação.

Desta feita, tenho que o dever de informação resta devidamente atendido pelo apelado, na medida que o cabeçalho destaca com clareza a natureza do contrato. Além disso, a apelante é alfabetizada, sendo possível conferir os termos contratuais firmados.

Embora possa se admitir pela hipossuficiência, com presunção relativa, que ao firmar o contrato a consumidor não tenha compreendido os termos, a mera alegação não é suficiente para ensejar na declaração de nulidade de uma relação jurídica confessada.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar em condenação em dano moral, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Portanto, é evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024